Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.R.F.B. e I.R.F.B., em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 178, II). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411